Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716715-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA GABRIELLE FIGUEIREDO DE CASTRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Pretende a parte requerente a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento para que seja possível a realização de sustentação oral. O art. 51 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que "os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio". A sessão de julgamento teve início no dia 5/05/2025 (ID 70956722) e o pedido de retirada do processo da pauta virtual e inserção em pauta presencial somente foi formulado em 6/05/2025 (ID 71421573), razão pela qual indefiro o pedido, posto que intempestivo. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, a ser realizado no âmbito da sessão virtual já designada. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora